Tribunal: TJDFT
Processo: 0726920-63.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726920-63.2021.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA CRISTINA FERREIRA DE ABREU RECORRIDO: FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. SISTEMA DE INFUSÃO CONTÍNUA DE INSULINA. BOMBA DE INSULINA. INSUMOS. NEGATIVA DE COBERTURA. ROL DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR. TAXATIVO. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EXCEÇÃO NÃO DEMONSTRADA. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Em recente julgamento o Superior Tribunal de Justiça, por sua Segunda Seção, estabeleceu ser taxativo o rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS. 2. Somente será obrigatório o custeio de procedimento não previsto no rol se houve negociação para ampliação de cobertura ou, excepcionalmente, se não houver substituto terapêutico ou se já esgotados os procedimentos previstos no rol. 3. Não tendo sido demonstrada nos autos a excepcionalidade passível de acarretar a obrigatoriedade de custeio de aparelho e medicamento não inclusos no rol da ANS, não há ilegalidade na conduta do plano de saúde, motivo pelo qual incabível a condenação em indenização por danos morais. 4. Recurso conhecido e provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação à Lei 14.454/2022, e aos artigos 187, 421 927, parágrafo único, c/c o 944, todos do Código Civil, 1o, incisos I e II, 10, 12, inciso II, §§1o e 2o, 35-C e 35-G, todos da Lei 9.656/1998, 7o, do Código de Defesa do Consumidor, e 5o, inciso X, da Constituição Federal, defendendo, em ligeira síntese, a obrigação da ora recorrida em custear o tratamento com bomba de infusão de insulina, e todos os materiais e medicamentos decorrentes, conforme a prescrição médica. Prossegue argumentando que o rol de procedimentos da ANS é meramente exemplificativo, constituindo uma relação de coberturas obrigatórias mínimas, e que a recusa indevida da operadora de saúde acarretou-lhe danos morais que devem ser indenizados. A recorrida, em contrarrazões, pede que todas as publicações a si relativas sejam feitas em nome da advogada POLIANA LOBO E LEITE, OAB/DF 29.801 (ID. 41990842 - Pág. 7). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta ofensa à Lei 14.454/2022, porquanto “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp n. 2.069.079/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 21/9/2022). Melhor sorte não colhe o apelo em relação ao alegado malferimento aos artigos 187, 421 927, parágrafo único, c/c o 944, todos do CCB, 1o, incisos I e II, 10, 12, inciso II, §§1o e 2o, 35-C e 35-G, todos da Lei 9.656/1998, 7o, do CDC, uma vez que a conclusão colegiada veio à lume contendo a seguinte fundamentação, verbis: “(...) em regra, a operadora não tem a obrigação de oferecer tratamentos não previstos no rol taxativo da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, a não ser em situações excepcionais. O tratamento recomendado à autora consiste, na verdade, em tratamento mais moderno e cômodo, porém não imprescindível ao manejo de sua doença (...) No caso vertente, é incabível a condenação por danos morais, pois a recusa de custeio do equipamento/medicamento foi amparada em cláusula contratual e em previsão legal, sendo indevida a prestação. Não há que se falar sequer em inadimplemento contratual” (ID. 38764434). Nesse passo, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e contratual acostado aos autos, providência vedada a luz dos enunciados 5 e 7, ambos do STJ. No que tange à indicada afronta ao artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que “É inadmissível, em recurso especial, a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de se usurpar a competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da CF” (AgInt no AREsp n. 1.748.689/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022). Por fim, indefiro o pedido publicação exclusiva em nome da advogada subscritora das contrarrazões recursais, tendo em vista o convênio firmado pela recorrida com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029